Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-50.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que foi obrigada a contratar advogado para apresentar defesa em ação distribuída pela parte contrária. Diz que a demanda distribuída foi temerária, fazendo jus à indenização pelos danos materiais da contratação de causídico e danos morais. Não acolhimento. Exercício regular de direito o de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que foi obrigada a contratar advogado para apresentar defesa em ação distribuída pela parte contrária. Diz que a demanda distribuída foi temerária, fazendo jus à indenização pelos danos materiais da contratação de causídico e danos morais. Não acolhimento. Exercício regular de direito o de distribuir uma demanda judicial e o de desistir da mesma. Boa-fé que se presume nos atos processuais. Má-fé, caracterizadora de abuso de direito, que não foi comprovada pela parte autora. Ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.